Tribunal: TJDFT
Processo: 0706742-08.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0706742-08.2022.8.07.0018 RECORRENTE: GILMAR DE ALMEIDA VAZ RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. REAJUSTE DE VENCIMENTOS. LEI DISTRITAL No 5.190/13. IMPLEMENTAÇÃO, EM ABRIL DE 2022, DA TERCEIRA PARCELA DO REAJUSTES, QUE DEVERIA TER SIDO PAGA EM 2015. COBRANÇA DE VALORES RETROATIVOS. ANOS DE 2015 A 2021 E PRIMEIROS MESES DE 2022. IMPOSSIBILIDADE. TESES JURÍDICAS FIXADAS NO RE 905.357/RR. TEMA 864/STF. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS CONSTITUCIONAIS: PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA NA LDO E AUTORIZAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA NA LOA. SENTENÇA REFORMADA. PEDIDOS IMPROCEDENTES. 1. No julgamento do RE 905.357/RR, o pretório Excelso definiu, por meio do Tema 864, a seguinte tese: “a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias”. 2. Para que pudesse ocorrer o pagamento retroativo de valores, entre os anos 2015 e 2022, em decorrência da implementação da terceira parcela do reajuste da Lei Distrital no 5.190/13, que deveria ter sido paga em setembro de 2015 e só foi incorporada à remuneração do autor em abril de 202, seria necessária a demonstração, cumulativa, de previsão orçamentária na LDO e de autorização de dotação orçamentária na LOA do Distrito Federal, durante os anos de 2015 a 2021 e primeiros meses de 2022, conforme prevê o art. 169, § 1o, da CF. 3. Não tendo sido demonstrado o preenchimento cumulativo dos requisitos de previsão orçamentária na LDO com a autorização de dotação orçamentária na LOA, não é devido o pagamento retroativo dos valores referentes à terceira parcela do reajuste. 4. Inexiste distinção entre a situação de fato debatida nos autos e a base fática que deu origem à tese fixada no RE 905.357/RR, pois “o termo “revisão geral anual” foi aplicado em sentido amplo: incluiu não apenas as revisões remuneratórias ou atualizações para recuperação ou manutenção do poder aquisitivo, mas qualquer aumento, vantagem e reajustes para servidores públicos. Essas vantagens também caracterizam revisão, que ocorre, anualmente, por meio das leis orçamentárias, que tem validade de um ano, nos termos da Lei no 4.320/64, conforme inteiro teor do julgamento do RE no 905.357 ED/RR”. (Acórdão 1637714, 07111218920228070018, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 9/11/2022, publicado no DJE: 24/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada). 5. Apelo provido. A parte recorrente, após mencionar a existência de repercussão geral da matéria, articula a não incidência do tema 864 do STF ao caso em tela. Defende a tese de que o reajuste em discussão não abrangeu todo o funcionalismo público, de modo que não se trata de revisão geral anual de remuneração. Afirma que “ao contrário do argumento contido no r. Acórdão, ao implementar a terceira e última parcela no mês de abril/2022 o GDF o fez em estrito cumprimento ao determinado na Lei de Diretrizes Orçamentárias e Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2022 (Id. 41895594) e, portanto, não há que se falar também em ausência de previsão orçamentária para o pagamento das diferenças reclamadas”. Pondera, também, que a condenação ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência é elevada. Suscita a possibilidade de fixação dos honorários por equidade. Tece considerações sobre o tema 1255 do STF. Deixa, contudo, de indicar os dispositivos constitucionais supostamente malferidos. Em contrarrazões, o recorrido pede a fixação de honorários na fase recursal, com base no artigo 85, §11, do CPC. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário não merece ser admitido, embora tenha a parte recorrente se desincumbido da existência de repercussão geral da causa. Isso porque “A parte recorrente não indicou, nas razões do recurso extraordinário, qual dispositivo constitucional teria sido violado pelo acórdão recorrido, limitando-se a sustentar que houve ofensa a dispositivo constitucional, o que atrai a incidência da Súmula 284/STF” (ARE 1482503 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 29-04-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 17-05-2024 PUBLIC 20-05-2024). Ademais, o acolhimento das pretensões recursais demandaria o exame de norma de caráter estritamente local (Lei Distrital 5.190/13) e o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que desbordaria dos limites do recurso extremo, a teor dos enunciados 279 e 280, ambos da Súmula do STF. O recurso extraordinário também não deve subir pela alínea "c" do permissivo constitucional, visto que o recorrente não desenvolveu qualquer argumentação com referência ao cabimento do apelo com base nesse fundamento, incidindo assim o enunciado 284 da Súmula do STF. Quanto ao pleito, em contrarrazões, de fixação de honorários na fase recursal, sua aplicação não encontra amparo nesta sede. Ressalte-se que, o juízo de admissibilidade de recurso constitucional é bipartido, ou seja, o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos seus pressupostos gerais e específicos. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028